Tribunal: TJMT
Processo: 0009757-32.2014.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009757-32.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOISES GOMES COUTINHO FILHO - CPF: 008.651.518-73 (APELANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ANETE ALVES DA CRUZ - CPF: 318.546.301-30 (APELANTE), ELSON VIEGAS DE SOUZA - CPF: 536.072.011-53 (APELADO), FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 048.085.331-20 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VENDA "A NON DOMINO" - SENTENÇA QUE RECONHECE A NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade absoluta de contrato de compra e venda de imóvel rural, reconhecendo que a área negociada pertence ao patrimônio da União, impedindo a transferência da propriedade. Os apelantes pleiteiam a validade do contrato e o pagamento de parcela vencida ou, subsidiariamente, indenização pelo período de usufruto do imóvel.

II.

Questão em discussão

2.

Duas questões em discussão:

(i) se há julgamento extra petita, ao reconhecer a nulidade contratual sem pedido específico;

(ii) a validade da pretensão de indenização pelo uso do imóvel.

III.

Razões de decidir

3. Quanto à alegação de julgamento extra petita, verificou-se que a tese de nulidade do contrato decorre da defesa fundamentada em "non domino" e na impossibilidade de venda de bens públicos, situação analisada dentro dos limites da lide, conforme os arts. 141 e 492 do CPC.

4. Ficou comprovado que o imóvel se encontra em área arrecadada e incorporada ao patrimônio público, o que invalida qualquer negócio jurídico envolvendo tais bens, nos termos dos arts. 166 e 168 do CC/2002.

5. Sobre a indenização pelo uso do imóvel, o entendimento consolidado pelo STJ é de que não cabe reparação ao particular que utiliza bem público, conforme precedentes que afastam indenização por benfeitorias ou usufruto, dado o caráter precário da ocupação.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel inserido em área pública não configura julgamento extra petita quando fundamentado nas defesas apresentadas e nos limites da lide.

2. A ocupação de bem público não gera direito à indenização pelo período de uso ou pelas benfeitorias realizadas, dada sua natureza de ordem pública e indisponibilidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Anete Alves Da Cruz
e
Moisés Gomes Coutinho Filho
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, nos autos da
ação de cobrança
, proposto em desfavor de
Élson Viegas de Souza,
que buscava o pagamento da última parcela no valor de R$ 200.000,00, referente a contrato de compra e venda de imóvel rural (Fazenda Bebedouro).

A sentença acolheu parcialmente os argumentos da defesa, julgou
improcedente
a ação, declarando a
nulidade absoluta do contrato
com base na alienação de bem público pertencente à União, configurando
venda
a non domino
. Determinou o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução dos valores pagos pelo réu, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, condenando ainda os apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença o fundamento de que o contrato formulado entre as partes é valido, pois firmado de forma legítima, com plena capacidade das partes, não havendo qualquer vício de consentimento.

Argumentam que a arrecadação do imóvel pelo INCRA ocorreu
após
a celebração do contrato, o que afasta a alegação de venda
a non domino
, sendo, portanto válido o contrato.

Aduzem que a sentença foi
extra petita
, ao declarar a nulidade do contrato e determinar a devolução dos valores sem que houvesse pedido reconvencional específico do réu.

Por fim, requerem, subsidiariamente, a condenação do réu ao pagamento de indenização pelo período em que usufruiu do imóvel desde 2013 até a data da decisão judicial.

As contrarrazões foram apresentas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, diante da inovação recursal e da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso (Id 212620252).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido. A argumentação que reproduz parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Aliás, nesse sentido já se posicionou este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FALHA NA ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – GENÉRICO E SUPERFICIAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.” (N.U 1020363-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo à pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito
a preliminar suscitada pelo apelado.

Quanto à nulidade da sentença em face do julgamento
extra petita,
tal como a preliminar de inovação recursal, tem-se que são objetos que se confundem com o mérito recursal e com ele será analisado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que os autores, ora apelantes, firmaram no dia 31 de janeiro de 2013, Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural com o requerido/apelado, vendendo a propriedade rural denominada Fazenda Bebedouro, sendo uma área de 40543 has registrada no CRI de Cáceres/MT sob as Matrículas nos 4620, 28983, 12628, 7074, 4705, 22057, 22056 e 554,769677 sem registro, ou seja, área de posse (Id 212620223), pelo valor total de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais).

Afirmam, entretanto, que o requerido deixou de efetuar o pagamento da parcela vencida em 05 de fevereiro de 2014, à época da assinatura do contrato equivalia a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que foram transformados em 2.353@ arrobas de boi nelore capão. Motivo pelo qual, propôs a presente ação, buscando compelir o adimplemento do valor indicado, devidamente atualizado, acrescido de perdas e danos.

O requerido, ora apelado, por sua vez, argumenta que os autores venderam a ele, bens pertencentes à União/INCRA, haja vista que os imóveis negociados estão dentro da Gleba Salobora, que foi arrecadada administrativamente, Processo no 21.542.0000586/94-36, portanto, venderam algo que não lhe pertenciam.

Aduz, ainda, que os autores também descumpriram com a obrigação de fazer prevista no contrato, que era a entrega dos documentos necessários para a realização da transferência dos imóveis, junto ao Cartório de Registo, o que culminou, inclusive, na propositura da Ação de Execução de Obrigação de Fazer no 6323-35.2014.8.11.0006, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Cáceres/MT.

Após a instrução probatória, o juízo julgou o feito, improcedendo os pedidos formulados, declarando a nulidade absoluta do contrato com base na alienação de bem público pertencente à União, configurando o non domino, determinando, por conseguinte, o retorno das partes ao
status quo ante.

A irresignação dos Apelantes consiste em dizer que a sentença foi
extra petita
, uma vez que não havia nenhum pedido formulado a respeito da nulidade contratual e a devolução dos valores, já que não houve reconvenção pela parte requerida/apelada.

Além disso, pugnam pelo reconhecimento da validade do negócio jurídico formulado entre as partes, já que observou todos os requisitos de legitimidade, capacidade e consentimento.

Assim, requerem seja julgado procedente o pedido para condenar o apelado ao pagamento da parcela vencida do contrato ou, subsidiariamente, pela
indenização pelo período em que usufruiu do imóvel, desde 2013 até a data da decisão judicial.

Por outro lado, o apelado argui o não conhecimento da matéria da indenização pelo período usufruído, por se tratar de inovação recursal.

Com efeito, é crucial destacar que julgamento
extra petita
ocorre quando o juiz decide fora dos limites da lide, os quais são fixados, na petição inicial e impugnados na contestação. Vale dizer que a subsunção dos fatos ao direito aplicável deve estar rigorosamente assentada nos fatos narrados pelo autor da demanda e nas pretensões deduzidas pelas partes litigantes, sendo defesa ao julgador conceder a elas mais, menos ou fora dos parâmetros trazidos na inicial e na defesa, nos termos preceituados pelos artigos 141 e 492 do CPC.

Assim, na hipótese não há falar em mácula na sentença, haja vista que os limites da lide foram trazidos tanto na petição inicial, quanto na contestação. Aliás, a tese da defesa, de exceção de não cumprimento do contrato, é em face da venda a “non domino”, tanto o é que fora concedida a realização da perícia técnica da área em litigio.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – ANALISADA COM O MÉRITO – REQUERIDA/APELANTE QUE ESTENDE OS LIMITES DA LIDE – JULGADO DE ACORDO COM AS TESES INICIAIS E DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – PEDIDO DE EXCLUSÃO E DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – DANO MORAL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente de negativa de realização de nova prova pericial, especificamente quando o laudo pericial é conclusivo, as explicações complementares foram respondidas e são suficientes ao deslinde da causa, ainda que a conclusão do Perito seja desfavorável aos interesses da parte. No caso, o Expert detalhou todos os critérios e parâmetros adotados para a apuração da metragem do imóvel e a Julgadora entendeu como suficientemente esclarecida a questão. Preliminar rejeitada.

2-
Os limites da lide são traçados tanto pela petição inicial quanto pela contestação. O que é vedado ao Juiz é a prolação de decisão além, aquém ou fora do que foi alegado pelas partes, nos termos do artigo 141 e 492, do Código de Processo Civil. Na hipótese não há falar em sentença extra petita, já que a Julgadora não extrapolou os limites da defesa apresentada pela Apelante. Ao contrário, atentou-se às balizas delimitadoras da lide e atendeu ao princípio da congruência.

3- Caso concreto em que, estendendo os limites da lide, a Requerida/Apelante alegou a tese que o imóvel não media 4.000 m2, requereu a produção de prova pericial, levando a questão para além do que foi alegado pelos Autores e, atendendo ao pedido da própria Apelante, a Juíza determinou a produção de prova pericial para levantar a metragem do terreno vendido, bem como a avaliação e redução do valor correspondente a metragem reduzida. Assim, como a prova pericial foi conclusiva no sentido de que o imóvel mede 4.000 m2, não há falar em julgamento extra petita e deve ser mantida a sentença que obstou a cobrança de qualquer valor pela Apelante decorrente de suposta diferença a menor no imóvel.

4- “Não há como falar em exclusão da multa diária fixada por atraso no cumprimento de decisão judicial, se não restou configurada uma situação excepcional que configure justa causa para o descumprimento”. (TJ-MG - AI: 10000160789780002). In casu, inexiste respaldo mínimo para dar azo ao pedido de exclusão da multa cominatória, pois não há sequer indícios de que o cumprimento da determinação judicial era impossível, tanto que a Apelante, depois de dois anos, entregou as chaves do imóvel aos Recorridos. Multa cominatória mantida.

5- Ambas as turmas da Segunda Seção da Corte Superior “possuem entendimento no sentido de que: 'A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal.” (AgInt no AREsp 1621499/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). No caso, manteve-se o valor fixado pela Juíza singular, qual seja: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

6- De acordo com a atual jurisprudência do STJ, para que o pedido indenizatório decorrente de inadimplemento contratual seja acolhido, o julgador deve ser capaz de constatar, no caso concreto, grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações que desajustem o equilíbrio psicológico do indivíduo. Na hipótese, o pleito indenizatório formulado pelos Recorridos tem como base somente o descumprimento obrigacional pela empresa Apelante e a recalcitrância em entregar as chaves da unidade autônoma, sob a tese de que o imóvel adquirido não media 4.000 m2, sem demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade dos Apelados.

Afastada a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial. (N.U 1035214-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Outrossim, no que tange ao contrato de compra e venda, como já mencionado, este foi firmado no dia 31 de janeiro de 2013, em que os autores, ora apelantes, “vendem” a propriedade rural denominada Fazenda Bebedouro ao requerido, ora apelado.

Entretanto, ficou comprovado nos autos que, por meio da Portaria no 10, de 18 de março de 2003, Edição no 59, houve a arrecadação e incorporação de tais propriedades ao patrimônio da união, da Gleba Salobra Devoluta VIII (Id 212620224), vejamos:

.

A Perícia Judicial foi realizada pela empresa Real Brasil Consultoria e concluiu no Laudo Técnico que a área em discussão está inserida na Gleba Salobra Devoluta VIII, que foi arrecada pela União Federal, conforme R.1/29.851, por meio do Processo Administrativo n 21.542.0000586/94-36 (Id 212620227). Vejamos o Relatório Conclusivo:

Sendo assim, imperioso reconhecer que a arrecadação pela União aconteceu em 2003 e o negócio jurídico entre as partes é de 2013.

Ocorre que, na venda “
a non domino
”, a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de se ser convalidada pelo transcurso do tempo.

Aliás, nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.811.800/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Nesse contexto, como bem mencionado no julgado acima, independente da capacidade das partes e boa-fé, não há como se convalidar um ato nulo e buscar a pretensão dos autores em transferir a propriedade que não lhe pertence.

Destaca-se que uma vez reconhecida à nulidade do contrato é consequência lógica, buscar o retorno ao “status quo antes”.

Ademais, a matéria ordem pública é insuscetível de convalidação, conforme o disposto nos
arts. 166,VI, e 168 do Código Civil
:

Art. 166.
É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

(...)

Art. 168
. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único.
As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.

Por outro lado, quanto ao pleito subsidiário da condenação ao pagamento da indenização pelo período no qual o apelado usufruiu livremente do bem, embora seja consequência da sentença, portanto, não há como acolher a inovação recursal, não é o caso de ser provido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDAS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, SENTENÇA EXTRA PETITA E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO – AUTOR QUE COMPROVA A POSSE E SUA ORIGEM, O ESBULHO E SUA DATA, E A PERDA DA POSSE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...) 4-
Não há falar em inovação recursal, quando há apenas o desdobramento natural da discussão iniciada na petição inicial e continuada durante o tramite processual. No caso, o que importa é a existência ou não de prova de que os Apelados praticaram o esbulho seja pessoalmente ou por meio de outras pessoas a seu comando. (...)
(N.U 1001461-59.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Isso porque, embora seja possível a determinação do
statu quo ante
com a declaração de nulidade do contrato, a retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas.

Aliás, sobre o tema o Ministro Marco Buzzi no Voto-Vista proferido no Recurso Especial no 1.025.552/DF muito bem explicou:

“Na presente hipótese, não se controverte acerca da capacidade das partes, tampouco da forma utilizada para o pacto entabulado, mas apenas acerca do objeto do ajuste. E nesse contexto, o negócio jurídico, por constituir a manifestação de vontade que se destina a criar, regulamentar ou extinguir relações jurídicas, deve ser analisado sob a ótica da possibilidade jurídica imediata e próxima do objeto contratado.
Na hipótese, o objeto transacionado pelas partes é efetivamente impossível e ilícito, porquanto a cedente/vendedora não tinha a propriedade, posse ou detenção da terra pública em questão
.

Assim, por se tratar de bem público, não poderiam as partes ter negociado a respeito como fizeram, uma vez que nenhum direito teria a vendedora a transmitir ao adquirente, motivo pelo qual adequado o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico realizado entre as partes, porquanto, além de ilícito o objeto (alienação por particular de imóvel ou direitos relativos a bem público), seria expressamente proibido por lei (venda de parcela de loteamento/desmembramento não registrado).

O efeito prático da nulidade do ajuste consiste no retorno das partes ao status quo ante, ou seja, a restituição da "posse" do imóvel à vendedora e a devolução dos valores envolvidos no negócio
(o equivalente a R$ 30.000,00). No entanto, tal como referido pela e. Ministra Isabel Gallotti em seu voto parcialmente divergente, "
verdadeiro retorno ao status quo ante não há se a recorrente, que não tinha construído no imóvel público, tiver de indenizar as acessões feitas pelo recorrido", pois "ao construir em terreno público, o recorrido assumiu o risco não só de ter de desocupar o imóvel, mas também de nada receber pelas alegadas benfeitorias
".

Tal percepção se coaduna com o entendimento assente nesta Corte Superior no sentido de que o
ente público, quando retoma judicialmente bem de seu domínio, não tem o dever/obrigação de indenizar eventuais acessões
.” (Destaquei)

Vejamos a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. TERRAS PÚBLICAS. LOTEAMENTO IRREGULAR. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INCABÍVEL.

1. "Os imóveis administrados pela Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) são públicos" (EREsp 695.928/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/10/2006, DJ 18/12/2006, p. 278) .

2. Constitui requisito de validade do negócio jurídico o objeto lícito. A ocupação de bem público, embora dela possam surgir interesses tuteláveis, é precária. É nulo de pleno direito o negócio jurídico representado por instrumento particular de cessão de direitos referentes a bem imóvel situado em loteamento irregular compreendido em área de domínio público.

3. A retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas. Precedentes.

4. A nulidade do contrato de alienação de bem público celebrado entre particulares impõe o retorno das partes ao estado anterior, o que deve ser feito sem que se imponha a indenização por acessões e benfeitorias. Isso porque tais acréscimos não são validamente incorporados ao domínio daquele a quem será restituída a ocupação irregular. Caso contrário, a parte adquirente seria indenizada enquanto a parte alienante, que não realizou as construções, estaria sujeita a perdê-las em definitivo para o ente público titular do domínio sem direito à reparação.

5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.025.552/DF, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, REPDJe de 23/5/2017, DJe de 18/05/2017.)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e
majoro os honorários sucumbenciais
para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024